Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709514-50.2017.8.07.0007 APELANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA, RUDNEY MARQUES FERREIRA APELADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA, JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por meio da petição de id. 18359962, o réu apelante pugna pela reconsideração do despacho de id. 18033449, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária recursal por ele formulado e lhe concedeu prazo para recolhimento do preparo, em dobro. Assevera que é comerciante e devido ao atual cenário sanitário se encontra em situação de extrema carência financeira, estando impedido de trabalhar, razão pela qual solicitou o recebimento do auxílio emergencial, a fim de garantir sua subsistência. Salienta, outrossim, que nunca trabalhou com carteira assinada nem declara imposto de renda. Conforme destacado na decisão de id. 18033449, o recorrente pleiteou anteriormente a gratuidade judiciária ao argumento de ser taxista e não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Nesta nova investida, agora qualificando-se como comerciante (como observado no despacho que indeferiu a benesse), reitera o pedido, sob o fundamento de que o auxílio emergencial é sua única fonte de renda. Ora, conforme ressaltado anteriormente, a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por elementos outros constantes nos autos. Ao que se observa, além do auxílio pago pelo governo, o apelante exerce mais de uma ocupação (é taxista e comerciante, como afirma), de onde se infere, em princípio, reunir condições para arcar com as custas do processo. Pelas razões expostas indefiro o pedido de reconsideração e concedo ao apelante o derradeiro prazo de cinco (05) dias para recolhimento do preparo, em dobro, na forma do despacho de id. 18033449, sob pena de deserção do recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator